Tribunal: TJES
Processo: 0000751-69.2018.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000751-69.2018.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS MOURA DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO RECURSAL EM DECORRÊNCIA DA EXISTÊNCIA DE QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. ACOLHIDA. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE.

1.
A prescrição da pretensão punitiva, diversamente do que ocorre com a prescrição da pretensão executória, não reflete negativamente na esfera penal ou cível do agente.

2.

D
esaparecido o direito do Estado de ver julgada a lide, o juiz deve, tão somente, declarar extinta a punibilidade, sustando de pronto o ferimento do mérito, porquanto, tratando-se de matéria preliminar, impede a análise do mérito da causa, ainda que eventualmente fosse a hipótese de absolvição do réu.

3.

Levando-se em consideração que a denúncia foi recebida em 03 de outubro de 2018 e a sentença condenatória publicada em 29 de outubro de 2021, sobressai restar operada a prescrição, e via de consequência perecido a pretensão punitiva.

4.
Assim, tendo em vista que a pena cominada de 03 (três) meses de detenção, a prescrição se aperfeiçoaria com o decurso de 03 (três) anos, consoante a regra contida no art. 109, inc. VI, do Código Penal. De tal sorte, que passados mais de 03 (três) anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, deve ser reconhecida a prescrição punitiva estatal e a consequente declaração de extinção de punibilidade do denunciado.

5.
Preliminar acolhida. Prejudicado a análise de mérito recursal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0000751-69.2018.8.08.0062

APELANTE: MATHEUS MOURA DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
MATHEUS MOURA DIAS
em face da Sentença de fls.
35
proferida pel
a
M.M. Ju
iz
de Direito da
2
ª Vara Criminal de
Piúma
/ES, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
o

apelante como incurso no art.
147 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06. Estabeleceu a pena definitiva em 03 (três) meses de detenção em regime inicial aberto, conforme art. 33, §2º, “c” do Código Penal. Substituiu a pena privativa por 01 (uma) restritiva de direito.

R
ecurso interposto as fls.
39
e razões recursais apresentadas as fls.
40/43
, pretendendo-se, em síntese:
a absolvição do apelante, com fulcro no art. 386, inc. VII do CP.

C
ontrarrazões apresentadas as fls.
47/49
pugnando pelo improvimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em ID nº 6349901 opinando pelo reconhecimento da prescrição a fim de que seja extinta a punibilidade do apelante na forma do art. 107, inc. IV do CP.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no início de dezembro de 2018, Matheus Moura Dias, agindo de forma livre e consciente, ameaçou causar mal injusto e grave à sua ex-companheira, Jennifer Coutinho de Oliveira.

Antes de a vítima retornar a esta cidade, ameaçou-a de morte dizendo que se esta voltasse à Piúma “teria muita bala” para ela.

Revela que, após as ameaças, no dia 07 de dezembro de 2017, Matheus tentou contra a vida do companheiro da vítima, alvejando-o com vários disparos de arma de fogo, razão pela qual a vítima informou temer que as ameaças sejam cumpridas.

Pois bem.

Não obstante o pleito do Apelante seja a reforma da sentença para se conceder a sua absolvição, verifica-se que a análise da prescrição punitiva deve ser feita anteriormente à matéria de fundo.

A prescrição da pretensão punitiva, diversamente do que ocorre com a prescrição da pretensão executória, não reflete negativamente na esfera penal ou cível do agente. Nesse sentido, cito entendimento de Rogério Greco, in curso de Direito Penal:

“(...) O réu do processo no qual foi reconhecida a prescrição da pretensão punitiva ainda continuará gozar do status de primário, e não poderá ver maculado seus antecedentes penais, ou seja, será como se não tivesse praticado a infração penal. Na esfera cível, a vítima não terá como executar o decreto condenatório, quando houver, visto que a prescrição da pretensão punitiva impede a formação do título executivo judicial”.

É incontroverso que a prescrição da pretensão punitiva sobrepõe-se a qualquer outra questão e precede ao mérito da própria ação penal. Isso porque, como é de conhecimento, tratando-se de extinção da punibilidade sob a forma
jus puniendi
, dá-se para o Estado a perda do direito de exigir do Judiciário a prestação jurisdicional, de sorte que fica obstaculizado o julgamento da própria lide, ou, em outras palavras, vê-se prejudicado o exame do mérito da causa.

Não te
nd
o ocorrido ainda o trânsito em julgado da decisão incriminatória, não há mesmo que se falar em
jus punitionis
, e, portanto, o que se tem até agora é o exercício, pelo Estado, de sua pretensão meramente punitiva, via da ação penal pública ou privada.

Além disso, desaparecido o direito do Estado de ver julgada a lide, o juiz deve, tão somente, declarar extinta a punibilidade, sustando de pronto o ferimento do mérito, porquanto, tratando-se de matéria preliminar, impede a análise do mérito da causa, ainda que eventualmente fosse a hipótese de absolvição do réu.

Cito entendimento dos Tribunais Superiores,
in verbis
:

(...) II – Declarada a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, fica prejudicado o exame do mérito do recurso de apelação. (STF – AgRg no RE nº 345.577/SC, Rel. Min. Carlos Velloso)

PRESCRIÇÃO PENAL. EXAME DO MÉRITO. Verificada a prescrição da pretensão punitiva, as demais questões envolvidas no recurso da defesa quedam prejudicadas. (STF – HC nº 63.765/SP, Rel. Min. Francisco Rezek)

Feitas estas considerações, passo à análise da questão relativa à prescrição. Vejamos:

Levando-se em consideração que a denúncia foi recebida em 03 de outubro de 2018 e a sentença condenatória publicada em 29 de outubro de 2021, sobressai restar operada a prescrição, e via de consequência perecido a pretensão punitiva.

Assim, tendo em vista que a pena cominada de 03 (três) meses de detenção, a prescrição se aperfeiçoaria com o decurso de 03 (três) anos, consoante a regra contida no art. 109, inc. VI, do Código Penal.

De tal sorte, que passados mais de 03 (três) anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, deve ser reconhecida a prescrição punitiva estatal e a consequente declaração de extinção de punibilidade do denunciado.

Diante do exposto, sem maiores delongas,
ACOLHO O PEDIDO PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, JULGANDO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE MATHEUS MOURA DIAS
, na forma do art. 107, IV, do Código Penal c/c art. 61, caput, do Código de Processo Penal.

É como voto.

8.